Tribunal: STF
Processo: ARE 1424479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO (ANTIGO SAT). FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO (FAP). LEI N. 10.666/03. ART. 10 E ART. 202-A DO DECRETO N. 3.048/99. DECRETO N. 6.957/09. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI Nº 1.025/69. VERBA HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO.



    1. Trata-se de apelação interposta por INSTITUTO DE ENDOCRINOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR DO RECIFE LTDA (contra sentença proferida pelo Juízo da 22ª Vara Federal da SJ/PE que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a embargante em honorários advocatícios, fixados regressivamente, observando-se cada faixa de valor da causa - em 10%, 8%, 5%, 3% e 1%, conforme art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC), na qual a apelante alega, em síntese: 1) nulidade da CDA, em razão de suposta ausência dos requisitos legais; 2) ilegalidade da majoração da contribuição ao RAT pelo Decreto nº 6.957/09; 3) inconstitucionalidade da majoração do FAP (Fator Acidentário de Prevenção), por meio de ato do Poder Executivo; 4) caso não se vislumbre a inconstitucionalidade suscitada, requer, subsidiariamente, que a matéria seja sobrestada até o julgamento definitivo pelo STF do RE 677.725, em repercussão geral; 5) impossibilidade de nova condenação em honorários advocatícios, em sede de embargos à execução fiscal, tendo em vista que já está incluído no débito inscrito em dívida ativa o encargo de 20% do Decreto-Lei nº 1.025/69.



    2. Inacolhível a alegação de nulidade da CDA, por ausência de requisitos legais, porque a CDA que instrui a inicial de execução abarca todos os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN c/c art. 2º, § 5º, III, da Lei 6.830/80, pertinentes à sua constituição e validade, a origem do débito e sua quantia devida, número do processo administrativo, número do auto de infração e a fundamentação legal, na qual se encontra a forma de calcular juros de mora e demais encargos, de modo a viabilizar a defesa eficiente da parte executada, não havendo que se falar em qualquer irregularidade que possa ensejar a nulidade do título executivo. Não se perca de vista que a Certidão de Dívida Ativa da União segue um modelo padrão que há muito vem sendo utilizado e bem aceito pelo Judiciário, sem qualquer ressalva de vícios formais. Demais disso, como bem ponderado pelo juízo a quo, o embargante produziu nos autos prova pericial contábil, com o intuito de demonstrar a existência de divergência entre os valores considerados pela fiscalização, que deram ensejo ao lançamento da exação, e os valores efetivamente informados e recolhidos. Contudo, a prova pericial produzida não aponta a divergência asseverada. Pelo contrário, o Perito do Juízo informa a correção dos valores utilizados pelo Fisco.



    3. A Lei n. 8.212/91, que estabeleceu a cobrança da contribuição previdenciária RAT - Riscos Ambientais de Trabalho (antigo SAT). Com o advento da Lei n. 10.666/03, criou-se o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), possibilitando-se a flutuação da alíquota do RAT (1%, 2% ou 3%) com redução de 50% ou aumento de até 100%, levando-se em consideração os índices de frequência, gravidade e custos dos acidentes de trabalho, segundo regulamento e metodologia aprovada pelo CNPS.



    4. Com vistas a regulamentar o dispositivo legal, foi editado o Decreto n. 6.042/07, que introduziu o artigo 202-A ao regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3048/99), posteriormente alterado pelo Decreto n. 6.957/09, cuja majoração ou diminuição da alíquota ocorre dentro dos limites e critérios legalmente fixados. Do mesmo modo, a metodologia de flexibilização da alíquota do RAT restou efetivada com a aprovação das Resoluções CNPS ns. 1.308/09 e 1.309/09, as quais tão somente estabelecem a aferição do desempenho da empresa quanto aos graus de risco impostos pela lei (índices de frequência, gravidade e custos).



    5. Não há que se falar em violação à legalidade tributária (art. 150, I, CF e art. 97 do CTN), porque não se observa qualquer extravasamento, pelo ato regulamentar, dos limites legais impostos. Também não há inconstitucionalidade ou ilegalidade da delegação inserta na norma do artigo 10 da Lei n. 10.666/06, tendo em vista que não se delegou a fixação de alíquota (esta já fixada na referida lei), mas apenas se estabeleceu a metodologia para a aplicação do FAP. Igualmente, não há qualquer ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Conforme se depreende da legislação que rege a matéria, a intenção do legislador foi de definir a alíquota das empresas, prestigiando aquelas sociedades empresárias com menor índice de acidentalidade e majorando, de outra parte, a alíquota das empresas que não investem na prevenção de acidentes de trabalho.



    6. A possibilidade de majoração da alíquota do SAT por Decreto, tendo em conta as atividades perigosas desenvolvidas pela empresa, escalonadas em graus de risco leve, médio ou grave (art. 22, II, da Lei n. 8.212/91) é pacífica na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, assentando-se que, o decreto, ao definir o que deveria ser compreendido por "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio ou grave", apenas explicitou conceitos técnicos necessários à fiel execução da lei, não ultrapassando sua função regulamentar, pois a matéria não demanda atividade formalmente legiferante, dado que as normas infralegais não criaram o tributo, tampouco o majoraram. Precedentes: STJ, AgInt nos EREsp 1499340/CE, Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017; TRF5, Processo 0801904-16.2016.4.05.8300, Desembargador Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho, 1ª T., j. 22/11/2018, unânime.



    7. As normas referentes ao RAT, antigo SAT, bem como aquelas que tratam das alíquotas pertinentes ao FAP, não violam o princípio da legalidade, uma vez que não criam tributo, nem o majoraram, cuidando tão somente de classificar as empresas, consoante critérios previamente estabelecidos em lei, para efeitos de aplicabilidade da alíquota correspondente (TRF5, 00009534720104058500, Rel. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira, 1ª Turma, DJe 11/11/2010).



    8. A despeito de o STF haver reconhecido repercussão geral quanto à matéria em questão (RE 684.261/RS, posteriormente substituído pelo RE 677.725/RS), não houve determinação de suspensão de processos em âmbito nacional, de sorte que se mostra razoável sobrestar o processo, devendo-se manter o entendimento desta Corte até o pronunciamento definitivo do Pretório Excelso sobre o tema.



    9. Acolhimento do pedido de exclusão dos honorários sucumbenciais, fixados na sentença. O Tribunal Federal de Recursos, hoje extinto, firmou entendimento, no sentido de que "o encargo de 20% do Decreto-Lei 1.025/1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios". Tal entendimento é referendado pela jurisprudência do STJ, no sentido de que "O encargo legal de 20% previsto no art. 1º do DL 1.025/1969 substitui os honorários na Execução e nos Embargos, descabendo nova condenação a esse título"(AgRg no AREsp 557.805/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 06/10/2014).



    10. Apelação parcialmente provida, para excluir a condenação da embargante/apelante em honorários advocatícios.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput; 149, caput, e §2º, inciso III, alínea a; e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 150, inciso IV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente